Tribunal: TJDFT
Processo: 0705547-59.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705547-59.2020.8.07.0017 RECORRENTE: MAILSON FALCÃO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Lesão corporal. Culpa. Pena-base. 1– Age com culpa, manifestada pela imprudência, condutor que, pretendendo mudar de faixa de rolamento, ingressa na faixa da esquerda - destinada à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade - sem observar se nela trafega outro veículo ou se outro veículo se aproxima e colide com motocicleta que nela trafegava regularmente, dando causa a lesões corporais na vítima. 2- O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. 3- Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 302, § 1o, inciso I, e 303, § 1o, inciso I, ambos da Lei 9.503/97, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 302, § 1o, inciso I, e 303, § 1o, inciso I, ambos da Lei 9.503/97, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar que “daí a culpa do réu, manifestada pela imprudência” (ID. 42977924), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016